Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-32.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
1. O pedido de reforma da sentença está fundado no reconhecimento de questões não suscitadas na primeira instância. Afronta ao disposto no art. 1.014, do CPC.
2. É vedado à parte inovar em sede de recurso ao apresentar teses e fatos que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau, por caracterizar supressão de instância. Precedentes.
3. Recurso não conhecido.